Tribunal: TJMT
Processo: 1004443-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Mandado de Segurança n. 1004443-62.2021.8.11.0000
Impetrante: Daniela Cristina Kulevicz
Impetrados: Coordenadoria-Geral da Perícia Médica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso e Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INAPTIDÃO NO EXAME DE SAÚDE – IMPETRAÇÃO DIRECIONADA CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DO WRIT – REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU COMPETENTE.
O Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso não é parte legítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança que questiona o resultado da inspeção de saúde, realizada pela Coordenadoria de Perícia Médica.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Daniela Cristina Kulevicz, contra o ato, tido por ilegal, praticado pela Coordenadoria-Geral da Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer de Mato Grosso – SEDUC e pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC –, consubstanciado na constatação de sua inaptidão para assumir o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Língua Portuguesa, para o qual foi classificada no Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017.
Noticia a Impetrante que, na data de 4 de dezembro de 2020, foi publicada sua nomeação, por meio do Ato n. 11.581/2020, do Governador do Estado de Mato Grosso, ocasião em que foi convocada para apresentar os documentos necessários à posse, nos termos do item 3, do Edital do certame.
Pontua que, quando da realização dos exames médicos, estes se apresentaram regulares, porém, na realização da radiologia da coluna lombar constatou-se Espondilolise na L5, com discreta Anterolistese de L5 sobre S1, que nunca foi sentida. Já no exame de fonoaudiologia foi detectada a perda auditiva do tipo neurossensorial, a partir de 3KHZ e 2KHZ.
Argumenta que, nada obstante os resultados dos referidos exames, jamais apresentou qualquer dificuldade para exercer suas atividades laborais; no entanto, a médica perita da SEDUC, Rejane Cesário Lindote, declarou-a inapta para o exercício do cargo pretendido, inclusive sobre a fundamentação de que não houve a opção da Impetrante pela nomeação como portadora de necessidades especiais.
Requereu, liminarmente, a declaração de nulidade do Certificado de Sanidade e Capacidade Física assinado pela médica perita Rejane Cesário Lindote, CRMMT 3413, ou, subsidiariamente, seja submetida à perícia por junta médica especializada.
Indeferida a liminar (id. 82741478).
Manifestação do Estado de Mato Grosso (id. 83764055), defendendo a denegação da segurança.
Interposto o agravo interno contra a decisão unipessoal do relator que indeferiu a liminar (id. 85786472), a Câmara desproveu o recurso (id. 99080984).
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do doutor José Basílio Gonçalves, opina pela exclusão do Secretário de Estado de Educação da relação processual, com a remessa dos autos à Primeira Instância. Quanto ao mérito, pela denegação da ordem, dada a insuficiência da prova. (id. 104379481).
É a síntese.
Decido.
Como visto, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Daniela Cristina Kulevicz, contra o ato, tido por ilegal, praticado pela Coordenadoria-Geral da Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer de Mato Grosso – SEDUC – e pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC –, consubstanciado na constatação de sua inaptidão para assumir o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Língua Portuguesa, para o qual foi classificada no Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017.
À luz do inciso LXIX, do artigo 5o, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do artigo 1o, da Lei n. 12.016/2009, pontuo que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, franqueado à proteção de direito, líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública ou por quem as suas vezes fizer.
Não obstante o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, disponha que a autoridade coatora é tanto aquela que praticou o ato impugnado, quanto a que ordenou sua prática, ao aplicar o referido dispositivo ao caso concreto, verifica-se que o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo do writ, pois não lhe é dada qualquer possibilidade de corrigir a suposta ilegalidade questionada. Veja-se:
Art. 6o (...).
§ 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.
No caso vertente, observo que não há nenhum documento que evidencie a afirmativa da Impetrante, de que o ato considerado abusivo, ou ilegal, foi praticado pelo Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso.
O writ carece de qualquer evidência que corrobore que o referido Impetrado tenha praticado, ou ordenado a prática do ato impugnado, principalmente porque, nos termos do item 15.6, do Edital regulamentador do certame, a Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso é a responsável pela realização da inspeção de saúde, nos candidatos nomeados no referido concurso público. Veja-se:
15.6. A posse fica condicionada à realização de inspeção de saúde pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, conforme procedimentos dispostos na Instrução Normativa no 003, de 28 de maio de 2013, alterada pela Instrução Normativa n. 02, de 01 de junho de 2015.
Com efeito, mostra-se cristalina a ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, visto que a inaptidão, na inspeção de saúde, é ato da Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Gestão.
Não há desconsiderar que, a toda evidência, o ato que era de competência, exclusiva do Governador – nomeação –, já fora praticado.
Desse modo, tem-se que o Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar como autoridade coatora no writ, o que implica dizer que reconheço a sua ilegitimidade passiva ad causam na presente medida constitucional.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso prevê, no seu Regimento Interno, no artigo 17-B, inciso I, alínea b, que as Turmas e Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo são competentes para o processamento e julgamento dos mandados de segurança, singular e coletivo, contra:
(...) os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e de seu membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselheiros Superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de Direito, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Direito-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia.
Nessa quadra, uma vez constatada a ilegitimidade passiva da referida autoridade, tem-se, por decorrência, que esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo é incompetente para processar e julgar, originariamente, o presente mandamus, em face das demais autoridades que figuram no polo passivo, porque estas não possuem o foro privilegiado previsto no artigo 96, inciso I, alínea g, da Constituição Estadual.
Art. 96. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
I – processar e julgar, originariamente:
(...).
g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador- -Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil;
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
AGRAVO REGIMENTAL – PROCESSUAL CIVIL – RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ABSOLUTAMENTE COMPETENTE – NECESSIDADE – EXAME DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INEXISTÊNCIA – ART. 94, § 4o, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211 DO STJ – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Reconhecida a incompetência em razão da pessoa, ao magistrado se restringe a incumbência de afastar esse vício remetendo o feito para o juízo absolutamente competente, da correspondente base territorial. (...) (AgRg no REsp 1024107; Rel. Ministro Massami Uyeda; 3a Turma; julgado em 03/06/2008, publicado no DJe 20/06/2008). (Destaquei).
Dessarte, a competência para processar e julgar a presente ação mandamental é do Juízo de 1o Grau.
Ante o exposto, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso e, de consequência, excluo-o da presente ação mandamental, julgando, em relação a ele, extinto o feito, sem resolução do mérito. DECLARO a incompetência deste Tribunal de Justiça, determinando o envio dos autos ao Primeiro Grau de jurisdição, para que seja regularmente distribuído a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.